Tribunal: TJES
Processo: 5003820-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003820-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ÉVERSON COELHO

PACIENTE:
LEDICEIA DOS SANTOS PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Lediceia dos Santos Pereira, presa preventivamente desde outubro de 2019, pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com outros acusados. A defesa alegou excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos para a prisão, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a existência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva da paciente está adequadamente fundamentada com base em dados concretos dos autos, incluindo a gravidade dos fatos, o modo de execução do crime e a vinculação da paciente com organização criminosa.

4. A paciente possui condenação anterior definitiva por tráfico e associação para o tráfico, reforçando a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade da ação penal, o número de réus, e a proximidade da designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A jurisprudência pátria exige análise do prazo sob a ótica da razoabilidade, inexistindo inércia injustificada da autoridade judiciária.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando amparada em fundamentação concreta, inclusive nos casos de homicídio qualificado relacionado a organização criminosa.

2.
A alegação de excesso de prazo não prospera se o processo tramita de forma regular e compatível com sua complexidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003820-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEDICEIA DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Lediceia dos Santos Pereira, presa preventivamente desde outubro de 2019, pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com outros acusados. A defesa alegou excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos para a prisão, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a existência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva da paciente está adequadamente fundamentada com base em dados concretos dos autos, incluindo a gravidade dos fatos, o modo de execução do crime e a vinculação da paciente com organização criminosa.

4. A paciente possui condenação anterior definitiva por tráfico e associação para o tráfico, reforçando a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade da ação penal, o número de réus, e a proximidade da designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A jurisprudência pátria exige análise do prazo sob a ótica da razoabilidade, inexistindo inércia injustificada da autoridade judiciária.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando amparada em fundamentação concreta, inclusive nos casos de homicídio qualificado relacionado a organização criminosa.

2.
A alegação de excesso de prazo não prospera se o processo tramita de forma regular e compatível com sua complexidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003820-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ÉVERSON COELHO

PACIENTE:
LEDICEIA DOS SANTOS PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

LEDICEIA DOS SANTOS PEREIRA
,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003178-16.2019.8.08.0026, na qual a paciente responde à acusação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 11 de outubro de 2019, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, mormente diante do parecer ministerial favorável à revogação da custódia cautelar, da ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação e da possibilidade de medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente, mediante imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13066551.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13207614) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13458793) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos da ação penal originária, revelando-se necessária à luz do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que a paciente responde, em concurso com outros corréus, pela suposta prática de homicídio qualificado, cuja motivação seria torpe, o meio empregado cruel e o recurso utilizado teria dificultado a defesa da vítima, tudo isso em contexto relacionado ao tráfico de drogas no município de Itapemirim/ES.

Ademais, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente não se ampara apenas na gravidade abstrata do crime imputado, mas encontra fundamento em circunstâncias concretas reveladas nos autos, pois o modo de execução do delito evidencia elevada periculosidade, ao passo que o envolvimento da paciente com organização criminosa, aliado à sua omissão deliberada durante a execução da vítima, mesmo diante de pedidos de socorro, demonstra a presença de elementos que justificam a medida extrema.

A esse cenário soma-se o dado relevante de que a paciente possui condenação criminal definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que, por sua vez, reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, também não se verifica a existência de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar, uma vez que, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o feito encontra-se em fase avançada de tramitação, com previsão de inclusão na pauta da próxima reunião do Tribunal do Júri, o que demonstra a regular movimentação processual e afasta qualquer hipótese de inércia ou desídia por parte do Estado-Juiz.

Neste contexto, é importante destacar que a aferição de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as especificidades do caso concreto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No presente feito, trata-se de ação penal complexa, em razão da pluralidade de réus, da existência de múltiplas defesas técnicas e da tramitação de diversos incidentes processuais, o que naturalmente demanda maior tempo de tramitação.

Dessa forma, inexistindo evidência de paralisação injustificada ou de prejuízo à defesa, não há que se falar em excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente.

Por fim, ainda que a defesa sustente a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e eventual necessidade de cuidados médicos, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, já decidiu essa Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DA PRISÃO NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...].
A jurisprudência do STJ também reconhece que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício. Tais fatores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes no caso em apreço, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela possível atuação da paciente em organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que os demais requisitos processuais sejam observados. [...]. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50147196320248080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem. Ao contrário, restam demonstrados, de forma concreta, a necessidade e a adequação da medida extrema de privação da liberdade.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO
-
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.